Tribunal: TJBA
Processo: 8135890-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135890-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NADIA LUIZA DO CARMO MOREIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS ALÉM DO TETO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ATO APOSENTADOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 321 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando não atendidos os requisitos indispensáveis ao seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. A ausência de documentos essenciais, como o ato aposentador necessário para verificar a legalidade dos descontos questionados, impede a adequada instrução processual. 3. O art. 321 do CPC assegura à parte a oportunidade de emendar a petição inicial quando houver vícios ou defeitos, mediante determinação judicial. 4. A inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial de apresentação de documentos essenciais, mesmo após oportunizada a emenda, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135890-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante NADIA LUIZA DO CARMO MOREIRA e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 30 de junho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA